Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARBITRAMENTO. CPC, ART. 85, § 2o. PATAMAR MÍNIMO.
I. A parte vencida que deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelo pagamento dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Os honorários de sucumbência devem ser rateados proporcionalmente entre os vencidos, conforme estabelece o artigo 87 do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser reputada excessiva verba honorária arbitrada no patamar mínimo autorizado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.